Tribunal: STF
Processo: Rcl 83455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Amil Assistência Médica Internacional, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 1001279-09.2018.5.02.0061, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que:



    1. As Reclamantes são Rés nos autos da reclamação trabalhista n. 1001279-09.2018.5.02.0061, ajuizada por Janete Santos Silva, perante a 61ª Vara do Trabalho de São Paulo, por meio da qual buscou o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços de enfermagem por meio de contrato civil. 



    2. Na referida ação foi requerida a suspensão do feito com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral) (DOC. 04), que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem da “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324” e de outras questões mencionadas no referido paradigma até julgamento definitivo do recurso extraordinário. 



    3. Ocorre que o pedido de suspensão do processo foi negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob o fundamento de que a matéria tratada no recurso pendente de julgamento não estaria abrangida pelo Tema 1389 da repercussão geral (DOC. 05). (Documento 1, p. 2). 



    Argumentam que:



    [..] ainda que o vínculo de emprego não seja matéria do recurso atualmente pendente de julgamento, a decisão proferida na ação originária decorre de controvérsia constitucional abrangida pelo Tema 1389 da repercussão geral, qual seja, a licitude da contratação de trabalhador autônomo por pessoa jurídica para a prestação de serviços, e o processo de conhecimento não transitou em julgado. A continuidade da marcha processual nessa situação viola a autoridade da decisão paradigmática e expõe as partes ao risco de consolidação de efeitos irreversíveis em desconformidade com a tese a ser fixada, comprometendo a uniformidade e a segurança jurídica buscadas pela repercussão geral (documento 1, p. 2).  



    Ao final, apontam os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Repercussão Geral), determinando-se a suspensão da Execução (documento 1, p. 8).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Na peça inicial, as reclamantes apontam violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    Observo que o objeto da impugnação é a decisão proferida pelo relator do agravo de instrumento em recurso de revista:



    Indefiro a suspensão do feito porquanto os recursos interpostos não guardam pertinência temática com a aludida tese de repercussão geral (documento 10).



    Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação entre um grupo empresarial de prestação de serviços de saúde e uma enfermeira, estabelecida por intermédio de contrato civil de serviços autônomos de enfermagem, na modalidade home care (documento 4, pp. 16/22). 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.



    Apesar da questão do vínculo empregatício estar aparentemente preclusa, isso não é suficiente para afastar o cabimento da decisão de suspensão do processo, conforme decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389 de RG.



    Nesse mesmo sentido: Rcl 80.480/RJ e Rcl 81.188/SP, ambas de minha relatoria e publicadas em 4/8/2025.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1001279-09.2018.5.02.0061 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator